Tribunal: TJSP
Processo: 2022743-04.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – Inocorrência – Acórdão no qual foi reconhecida a preclusão da questão referente ao pagamento das custas processuais, que já havia sido decidida na sentença, com relação à qual não foi interposta apelação e transitou em julgado – Inaplicabilidade do art. 494, inciso I, do CPC, porquanto tal dispositivo legal não justifica a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – Inocorrência – Acórdão no qual foi reconhecida a preclusão da questão referente ao pagamento das custas processuais, que já havia sido decidida na sentença, com relação à qual não foi interposta apelação e transitou em julgado – Inaplicabilidade do art. 494, inciso I, do CPC, porquanto tal dispositivo legal não justifica a reapreciação de matéria decidida na sentença transitada em julgado – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC – Embargos de declaração rejeitados.